Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE AO EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COGNITIVA. IRRELEVÂNCIA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte autora/recorrente que houve perda superveniente do objeto da ação, em razão do reconhecimento do pedido extrajudicialmente pelo Distrito Federal, pelo que requer a condenação do ente federativo a pagar honorários advocatícios, por ter dado causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10 do CPC.
3. Não há se falar em perda superveniente do objeto da ação quando exauriu toda atividade jurisdicional cognitiva. Na hipótese dos autos, não havia possibilidade de alteração do mérito do decidido, porquanto, o Agravo Interno em Recurso Extraordinário foi conhecido e não provido para manter a decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Portanto, dessa decisão, somente é cabível embargos de declaração, com finalidade aclaratória, sanando erro material, contradição, obscuridade ou omissão.
4. Ademais, nos estritos termos do art. 55 da Lei no 9099/1995, aplicável no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública de forma subsidiária na forma do art. 27 da Lei no 12.153/2009, somente é cabível a condenação em honorários advocatícios, no âmbito dos juizados especiais, quando o recorrente é vencido, não sendo o Distrito Federal recorrente, não se lhe pode imputar a condenação a pagar honorários, ainda que vencido, ou em hipótese de perda superveniente do objeto da ação.
5. Não há, na hipótese dos autos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que desafie embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. O desiderato da recorrente é rever o mérito, alterando a sucumbência em relação a alegada perda superveniente do objeto da ação pelo reconhecimento extrajudicial da pretensão, após o exaurimento da atividade jurisdicional satisfativa.
6. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO.
7. Custas e honorários advocatícios já fixados no máximo legal.